Tribunal: STJ
Processo: 8012411-43.2021.8.05.0080
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110468 - BA(2025/0454809-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: H MARINHO EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO DOS ANJOS CANTALINO - BA026130
FLAVIO MENDONÇA DE SAMPAIO LOPES - BA040853
GIVANILDO FERNANDES LEONIDAS - BA042261
AGRAVADO
: CONDOMINIO ALAMEDA DAS FLORES RESIDENCE
ADVOGADO
: DANIEL CAMERA JORGE - BA023242
INTERES.
: GABRIELA FARIAS SANTANA LIMA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
VIOLAÇÃO
DO
/CPC.

ART.
489
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 473, IV, § 1o, E 480 DO
SÚMULA 284/STF.
CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. A alegação de ofensa ao art. 489 do
apresentada nas razões do
CPC/2015
recurso especial, quando não foram opostos embargos de declaração contra o
acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 284 do STF.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto
ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356
do STF.
3. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/03/2026
23/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:37:45
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 1aef46bb-6b8a-45aa-89f3-c5d947acbdd6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110468 - BA(2025/0454809-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: H MARINHO EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO DOS ANJOS CANTALINO - BA026130
FLAVIO MENDONÇA DE SAMPAIO LOPES - BA040853
GIVANILDO FERNANDES LEONIDAS - BA042261
AGRAVADO
: CONDOMINIO ALAMEDA DAS FLORES RESIDENCE
ADVOGADO
: DANIEL CAMERA JORGE - BA023242
INTERES.
: GABRIELA FARIAS SANTANA LIMA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
VIOLAÇÃO
DO
/CPC.

ART.
489
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 473, IV, § 1o, E 480 DO
SÚMULA 284/STF.
CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. A alegação de ofensa ao art. 489 do
apresentada nas razões do
CPC/2015
recurso especial, quando não foram opostos embargos de declaração contra o
acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 284 do STF.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto
ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356
do STF.
3. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por H. MARINHO
EMPREENDIMENTOS LTDA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial,
fundamentado no
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:

“CONSUMIDOR.
CONSTRUTORA.
CONDOMINIO
RESIDENCIAL
HORIZONTAL. PROJETO DE DRENAGEM. INADEQUAÇÃO. VÍCIO
OCULTO.
ALAGAMENTO.
SISTEMA
DE
FLUXO
PLUVIAL.
RETIFICAÇÃO.
IMPOSITIVIDADE.
ART.20,
INCISO
I,
CDC.
INCIDÊNCIA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO.
I – A teor do inciso I do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, o
fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem
impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles
decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou
mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir a reexecução dos
serviços, sem custo adicional e quando cabível. II – Patenteada a
inadequação do projeto de drenagem superficial utilizado pela Apelante,
Documento eletrônico VDA55003621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:14:24
Código de Controle do Documento: f62d2aaa-68c6-4f30-948e-0005dc76cf3e

embora se trate de espécie técnica e legalmente possível, bem assim que o
alagamento recorrente no Apelado necessita de intervenção para a sua
sanação, impositiva é a manutenção da sentença que condenou o Réu a
reparar o sistema de drenagem do Condomínio prejudicado.
RECURSO NÃO PROVIDO.” (e-STJ, fls. 764-765)

Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
§ 1o, VI, do Código de Processo Civil, pois houve negativa de prestação
art. 489,
jurisdicional, já que o acórdão não teria enfrentado argumentos essenciais sobre a nulidade do
laudo pericial e a inexequibilidade da medida imposta.
(ii)
IV e § 1o, do Código de Processo Civil, porque o laudo pericial é deficiente, sem
art. 473,
respostas conclusivas e sem fundamentação lógica suficiente, especialmente quanto à viabilidade
técnica da instalação de bocas de lobo em área sem galerias subterrâneas.
(iii)
do Código de Processo Civil, dado que, diante de matéria técnica não
art. 480
suficientemente esclarecida, seria necessário determinar nova perícia, o que não teria ocorrido,
mantendo-se condenação fundada em prova pericial incompleta.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, a alegação de ofensa ao art. 489 do CPC, apresentada nas razões do
recurso especial, quando não foram opostos embargos de declaração contra o acórdão recorrido,
atrai a incidência da Súmula 284 do STF, por deficiência de fundamentação. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE ASTREINTES.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
ACERVO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
ART. 1.022
DECLARAÇÃO NA ORIGEM. SÚMULA N. 284 DO STF. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
ART. 489
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF. MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS. PRÉVIA FIXAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS RECURSAIS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MESMO GRAU DE JURISIDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Tendo o tribunal de origem concluído, mediante a análise do acervo
probatório dos autos, pelo cabimento da multa cominatória por ausência de
demonstração do cumprimento integral de obrigação, revisar referida
conclusão encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
2. A questão relativa à
das astreintes não pode ser revista
redução/aumento
na instância especial, pois tal procedimento implica reexame das
circunstâncias fáticas que delimitaram a controvérsia (Súmula n. 7 do STJ),
salvo se o arbitramento for excessivo ou ínfimo.
3. A alegação de ofensa ao
do CPC apresentada nas razões do
art. 1.022
recurso especial quando não foram opostos embargos de declaração ao
acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF por
deficiência de fundamentação.
4. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão objeto da
Documento eletrônico VDA55003621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:14:24
Código de Controle do Documento: f62d2aaa-68c6-4f30-948e-0005dc76cf3e

controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do
recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF.
5. A imposição de honorários recursais está condicionada à prévia fixação de
honorários de sucumbência na instância de origem. Assim, havendo prévia
fixação, correta a majoração da verba.
6. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é
indevida a majoração de honorários advocatícios do
§ 11, do CPC
art. 85,
pleiteada em contrarrazões.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.088.986/MA,
JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
NORONHA
3/4/2023,
11/4/2023.

Quanto ao mais, percebe-se ser inviável a análise da mencionada violação aos arts.
473, IV, §1o e 480 do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que encerra
normatividade que não se encontra contemplada no objeto da controvérsia resolvida pelo
Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração, visando sanar omissão,
não se observando, portanto, o prequestionamento necessário para viabilizar a interposição do
presente recurso especial.
Nesse sentido, tem-se, no ponto, inviável o debate. Isso porque não se vislumbra o
efetivo prequestionamento das teses nupercitadas, o que inviabiliza a apreciação da tese recursal
apresentada, sob pena de supressão de instâncias. Frise-se que ao STJ cabe julgar, em sede de
recurso especial, conforme dicção constitucional, somente as causas decididas, em única ou
última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios. Observa-se a incidência, pois, por analogia, dos óbices das Súmulas
282 e 356 do STF.
Assim, quanto ao ponto em mote, ausente um dos requisitos de admissibilidade do
apelo especial, qual seja o prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do C.STF). Por oportuno,
leiam-se os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DANO MORAL.
CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE.
NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão
proferida pelo tribunal de origem, a questão federal suscitada.
2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto
fático- probatório da lide (Súmula 7 do STJ).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
Rel. Ministra
AREsp 504.841/MG,
MARIA ISABEL
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
GALLOTTI
24/06/2014,
01/08/2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
E
IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. BEM
282/STF
356/STF.
PROFISSIONAL. EXCEPCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO NÃO
SÚMULA 83/STJ.
PROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
Documento eletrônico VDA55003621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:14:24
Código de Controle do Documento: f62d2aaa-68c6-4f30-948e-0005dc76cf3e

1. Não há falar em violação dos arts. 458, II, e 535, II, do Código de
Processo Civil pois o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao
litígio, afigurando-se dispensável que venha examinar uma a uma as
alegações e fundamentos expendidos pelas partes.
2. Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão
recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos
dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância
especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-
se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal.
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é possível a penhora em
caráter excepcional de imóvel comercial, no qual se localiza empresa do
executado, desde que não seja utilizado para a residência de sua família e
não haja outros bens livres e desembaraçados, passíveis de serem
constritos. (
Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE
REsp 1.114.767/RS,
ESPECIAL, DJe
.
04/02/2010)
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.
(AgRg no
Rel. Ministro
,
AREsp 490.801/SC,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
09/09/2014,
17/09/2014)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AOS
ARTS. 475 E 730 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DE SEGURIDADE DO
SERVIDOR PÚBLICO (PSS). RETENÇÃO. VALORES PAGOS EM
CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. INEXIGIBILIDADE DA
CONTRIBUIÇÃO SOBRE PROVENTOS E PENSÕES MILITARES.
1. O recurso especial não merece ser conhecido em relação a questão que
não foi tratada no acórdão recorrido, sobre a qual nem sequer foram
apresentados embargos de declaração, ante a ausência do indispensável
prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF, por analogia).
2. Após a vigência da EC
não há mais dúvida de que os militares não
18/98,
se caracterizam como servidores públicos, de modo que estão sujeitos a um
regime jurídico próprio (dos militares). Como bem explica Lucas Rocha
Furtado, "os militares são agentes públicos, mas não pertencem à categoria
dos servidores públicos". Ressalte-se que "o regime a que se submetem os
militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto
que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios" (RE
Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de
551.531/MG,
27.6.2008).
3. A análise da legislação de regência autoriza conclusão no sentido de que
a distinção de regimes entre os servidores públicos civis e os militares
alcança o plano previdenciário, bem como as respectivas contribuições. Em
se tratando de sistemas com regras diferenciadas, não é possível impor a
retenção de contribuição ao PSS, na forma do
-A da
art. 16
Lei 10.887/2004,
sobre proventos ou pensões militares, em razão da ausência de previsão
legal específica.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (
Rel. Ministro
,
REsp 1369575/RJ,
MAURO CAMPBELL MARQUES
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
16/12/2014,
19/12/2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA.
AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. OFENSA AO
II, DO
ART. 535,
CPC NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DE QUESTÃO FÁTICO-
PROBATÓRIA.
SÚMULAS
N.
5
E
7
DO
STJ.
RECURSO
Documento eletrônico VDA55003621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:14:24
Código de Controle do Documento: f62d2aaa-68c6-4f30-948e-0005dc76cf3e

MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
§ 2o, DO CPC.
ART. 557,
1. A violação do
II, do CPC não resulta configurada na hipótese
art. 535,
em que o Tribunal de origem, ainda que sucintamente, pronuncia-se sobre
a matéria controvertida nos autos, não incorrendo em omissão, contradição
ou obscuridade. Ademais, não há nulidade no acórdão recorrido, o qual
possui fundamentação suficiente à exata compreensão das questões
apreciadas.
2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidem, portanto, no
caso, as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que demandem o
revolvimento de cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório dos
autos, em razão da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. A interposição de recurso manifestamente inadmissível ou infundado
autoriza a imposição de multa com fundamento no
§ 2o, do CPC.
art. 557,
5. Agravo regimental desprovido com a condenação da agravante ao
pagamento de multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor
corrigido da causa, ficando condicionada a interposição de qualquer outro
recurso ao depósito do respectivo valor (art. 557, § 2o, do CPC).
(AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 530.607/DF,
ANTONIO CARLOS
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
FERREIRA
09/12/2014,
16/12/2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NO CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.

§
3o,
DO

ART.
782,

CPC/2015.
DISCRICIONARIDADE DO JUIZ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
SÚMULA N. 7/STJ.
282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. "Dispõe o
§ 3o, do
que, a requerimento da parte, o
art. 782,
CPC/2015
juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de
inadimplentes. [...] depreende-se da redação do referido dispositivo legal
que, havendo o requerimento, não há a obrigação legal de o Juiz
determinar a negativação do nome do devedor, tratando-se de mera
discricionariedade. A medida, então, deverá ser analisada casuisticamente,
de acordo com as particularidades do caso concreto" (REsp 1887712/DF,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
27/10/2020,
12/11/2020)
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n.
282 e 356 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.893.349/DF,
ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, DJe de
)
FERREIRA
26/5/2022.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489
E 1.022 DO
REVISÃO CONTRATUAL EM SEDE DE
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55003621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:14:24
Código de Controle do Documento: f62d2aaa-68c6-4f30-948e-0005dc76cf3e

EMBARGOS
DO
DEVEDOR.
POSSIBILIDADE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA
TESE ALEGADA NAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULAS 282 E 356 DO
STF.
AGRAVO
INTERNO
PROVIDO.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o eg.
CPC/2015
Tribunal analisa os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia,
dando-lhes a devida fundamentação.
2. "Admite-se a revisão de contratos, inclusive aqueles objeto de confissão
de dívida, em sede de embargos à execução. Precedentes" (
Rel. Ministra Nancy Andrighi,Terceira Turma, julgado
REsp 1.330.567/RS,
em
DJe de
.
16/05/2013,
27/05/2013)
3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial,
mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado
nos embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto
ausente o indispensável prequestionamento.
Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em
novo exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.564.973/MS,
RAUL ARAÚJO,
Quarta Turma, DJe de
)
23/5/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ARREMATAÇÃO
DO
BEM.
PERCENTUAL
ACIMA
DE
50%
(CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DA AVALIAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE PREÇO VIL AFASTADA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
REEXAME DE
SÚMULA 83/STJ.
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
INTEMPESTIVIDADE
DO
PAGAMENTO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
AGRAVO
356/STF.
INTERNO DESPROVIDO.
1. No que tange à suposta negativa de prestação jurisdicional, é preciso
deixar claro que o acórdão recorrido resolveu satisfatoriamente as
questões deduzidas no processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade,
contradição, erro material ou omissão com relação a ponto controvertido
relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação
de tutela jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte, no sentido de que ?não configura arrematação
por preço vil quando a alienação atinge mais de 50% do valor atualizado
da avaliação? (AgInt no
Relator Ministro Paulo de
AREsp 1.739.794/SP,
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
3/5/2021,
6/5/2021)
3. A tese recursal de que a recorrida deixou de cumprir tempestivamente as
obrigações decorrentes da arrematação do bem não foi objeto de
apreciação pelo Tribunal a quo nem sequer foram opostos embargos de
declaração quanto à questão. Portanto, ausente o prequestionamento, a
atrair a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.939.232/RJ,
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, DJe de
)
BELLIZZE
25/5/2022.

Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55003621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:14:24
Código de Controle do Documento: f62d2aaa-68c6-4f30-948e-0005dc76cf3e

Havendo nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55003621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:14:24
Código de Controle do Documento: f62d2aaa-68c6-4f30-948e-0005dc76cf3e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.110.468 / BA
Número Registro: 2025/0454809-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80124114320218050080
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : H MARINHO EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO DOS ANJOS CANTALINO - BA026130
FLAVIO MENDONÇA DE SAMPAIO LOPES - BA040853
GIVANILDO FERNANDES LEONIDAS - BA042261
AGRAVADO
: CONDOMINIO ALAMEDA DAS FLORES RESIDENCE
ADVOGADO
: DANIEL CAMERA JORGE - BA023242
INTERES.
: GABRIELA FARIAS SANTANA LIMA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55296832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:33
Código de Controle do Documento: ca930740-efd2-41e1-9e8e-6a31b6f5a10e

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:33
Código de Controle do Documento: ca930740-efd2-41e1-9e8e-6a31b6f5a10e